Tribunal: TJBA
Processo: 8001663-06.2023.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001663-06.2023.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JANDA ALVES COSTA

Advogado(s)
:
UILLIAN SILVA SANTOS, JOSE WELDER CORREIA ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
PRORROGAÇÃO SUCESSIVA. BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO FGTS DO PERÍODO LABORADO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF.

DIREITO A PERCEPÇÃO DE 13º SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3.
APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1.

Conforme entendimento pacificado pelo STF, o desvirtuamento da

finalidade da

contratação temporária tem por consequência o reconhecimento, ao servidor temporário, do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916), assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, por adequação à regra de exceção prevista no item II, do Tema 551.

2
.
Desse modo,

a sentença deve ser reformada em parte, para condenar o Ente Municipal, ora apelado, ao pagamento das verbas referentes ao 13º salário proporcional, férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço constitucional, correspondente ao período de 02/01/2017 a 30/11/2021.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001663-06.2023.8.05.0104
, em que figuram, como apelante,
JANDA ALVES COSTA
, e, como apelado, o
MUNICÍPIO DE INHAMBUPE,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator